Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO: DEZEMBRO/2020. SENTENÇA: MAIO/2021. APLICAÇÃO RIGOROSA AO PRINCÍPIO DA RÁPIDA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA VOLTADA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. PRETENSÃO ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Destarte, "A produção antecipada de provas, procedimento autônomo atualizado pelo Código de Processo Civil de 2015, decorreu da clara preocupação do legislador com o princípio da duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da CF/88) e da busca por instrumentos processuais que proporcionem maior agilidade na conclusão da demanda judiciária. A referida ação deixou de deter natureza meramente cautelar, conforme tratamento conferido pelo Código de Processo Civil de 1973, para reconhecer o direito a uma pretensão autônoma à produção de provas, não só para se resguardar algum direito ou prova que está em risco de se dissipar, mas como também para permitir a resolução consensual de ações, inclusive evitar a sua propositura. A produção da prova, portanto, pode objetivar o conhecimento e esclarecimento de fatos, a fim de se permitir a análise com maior precisão e segurança dos custos, vantagens e dos riscos de se submeterem à decisão de um juiz" ( Juíza Lívia Lourenço Gonçalves).

1. Apelação interposta pela autora, em ação incidental de exibição de documentos, contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida para figurar no polo passivo da ação, em face de falta de vínculo jurídico entre as partes. 1.1. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença. Aduz que somente duas pessoas poderiam figurar no polo passivo da presente demanda: Gustavo, que é réu e o vendedor do imóvel e Maria, ré nestes autos que é a compradora do bem. Narra que, por se tratar de imóvel irregular, não há meios legais para saber quem de fato é o responsável pelo imóvel. Requer, subsidiariamente, a cassação da sentença para que o magistrado, de ofício, determine a citação de Gustavo (réu nos autos da Ação n. 0719344-35.2020.8.07.0007, vendedor do imóvel) nos termos do artigo 338 do CPC.

2. Da produção antecipada de provas voltada à exibição de documentos. 2.1. Em seu recurso, a parte autora aduz que possui interesse processual, consistente na legitimidade da parte contrária em figurar no pólo passivo da presente ação. 2.2. O enunciado 129 do Fórum Permanente de Processualistas – FPP aduz que “É admitida a exibição de documentos como objeto de produção antecipada de prova, nos termos do art. 381 do CPC.” 2.3. O artigo 381 do CPC afirma que: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” 2.4. Acerca do interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) 2.5. Doutrina: “(...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possiblidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, nínguem é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas.(...) Por adequação entende-se que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial.” (Neves, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 2.6. Especificamente em ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos em poder de outrem, com quem possui relação jurídica. 2.7. No caso dos autos, o autor informou que a demanda em exame visava a obter o documento (contrato de cessão de direitos de bem imóvel) para dar continuidade com uma ação contra o réu Gustavo Wilson nos autos da ação no 0719344-35.2020.8.07.0007. 2.8. No que toca à legitimidade passiva do procedimento da produção antecipada da prova, Marinoni dispõem que: “Quanto ao polo passivo deste procedimento, ele será ocupado, quando for o caso, pelo sujeito que em princípio ocupará também o polo oposto ao do requerente da medida no processo judicial futuro e eventual. (Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 211) 2.9. Jurisprudência: “(...) 3. É parte ilegítima para figurar no polo passivo do procedimento de produção antecipada de prova aquele que não possui relação jurídica direta com a parte autora, tampouco é detentor dos documentos pleiteados, nem os têm sob custódia, posse ou guarda.(...)” (07126713120178070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, DJE: 18/2/2019.) 2.10. Cumpre ressaltar que, ainda que a produção autônoma de provas não esteja vinculada a uma futura demanda contra quem se pede a exibição do documento, é certo que a documentação requerida deve estar estritamente ligada às partes, o que não é o caso dos autos. 2.11. Ora, o contrato de cessão de direitos sobre o bem imóvel alegado pelo autora fora firmado somente entre a ré e Gustavo Wilson, não se verificando qualquer relação com a requerente. 2.11. Ademais, como bem salientou o magistrado, “se o próprio réu do processo de conhecimento também possui acesso ao documento, o certo é que a pretensão de produção antecipada de provas (ou mesmo a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, caso se entendesse pela correção no uso desse procedimento) fosse intentada contra ele, e não contra terceira que não possui vínculo jurídico direto coma requerente.”

3. Quanto ao pedido subsidiário de aplicabilidade do artigo 382, §2o do CPC, também sem razão. 3.1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3.2. Assim, pela teoria supra, havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. É exatamente o caso dos autos. 3.3. sentença mantida.

4. Recurso improvido.